Tribunal: TJSP
Processo: 1002085-56.2024.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Justiça gratuita. Pessoa física. Autor que deixou de atender à determinação judicial de exibição de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada na exordial. Insuficiência de recursos não demonstrada. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual. Indeferimento da petição inicial. Razões recursais que insistem na validade da procuração

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Justiça gratuita. Pessoa física. Autor que deixou de atender à determinação judicial de exibição de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada na exordial. Insuficiência de recursos não demonstrada. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual. Indeferimento da petição inicial. Razões recursais que insistem na validade da procuração assinada digitalmente pela plataforma ZapSign. Sucede que a sentença indeferiu a inicial em razão da ausência do prévio pedido administrativo. Alegações trazidas no apelo dissociadas do decidido na primitiva instância. Pressuposto de admissibilidade recursal não preenchido. Precedentes. Recurso incognoscível. Inteligência do disposto nos artigos 1.010, II e III e 932, III, ambos do CPC. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.